Tribunal: TJES
Processo: 5001966-04.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001966-04.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SELMA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO ITAU e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001966-04.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
SELMA RODRIGUES.

RECORRIDO
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCÁRIO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADOS. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, pessoa idosa, alega ter recebido cartão de crédito não solicitado após comparecer à instituição financeira com o intuito de contratar apenas um empréstimo consignado. Sustenta que o envio do produto configura prática abusiva e violação ao dever de informação, gerando dano moral.

2. A sentença julgou procedente o pedido inicial para: “CONDENAR o requerido, ITAÚ UNIBANCO S.A, a pagar à requerente, SELMA RODRIGUES, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais através da incidência exclusiva da taxa SELIC a partir do arbitramento”.

3. Recurso interposto pela parte autora, pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00, sob o argumento de que o valor fixado é irrisório e não cumpre o caráter punitivo-pedagógico da condenação, considerando o poder econômico do banco recorrido e a gravidade da conduta.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que a instituição financeira não comprovou que a consumidora, pessoa hipervulnerável, foi devida e claramente informada sobre a contratação do cartão de crédito, restando caracterizado o vício de consentimento. No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado às peculiaridades do caso, não sendo a quantia irrisória, estando em consonância com os parâmetros adotados por este Colegiado em situações análogas de envio de cartão sem prova de utilização ou maiores desdobramentos gravosos à honra da parte.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)